Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017312-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. H. F. L. - CPF: 110.910.681-51 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FIUZA DOS SANTOS - CPF: 027.695.841-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
NEGATIVA DE PROCEDIMENTO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER VÍCIOS
NO
ACORDÃO
EMBARGADO
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se
ausente do acórdão
embargado

o
s
vício
s

alegado
s
,
a teor do art. 1.022 do CPC/15
,
e se constata que
pretende

a
embargante

a

rediscu
ssão de
matéria já
suficientemente
apreciada,
a
rejeição
dos
aclaratórios

é
medida que se impõe
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe
recurso de embargos de declaração

(ID nº

19
4304171
)
, objetivando
sanar suposta
s

omissão
, contradição e obscuridade

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
1
9
1
060681
, proferido no
agravo de instrumento

interposto

nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer

com Declaração Inexistência Débito e Reconhecimento de Abusividade e Indenização por Danos Morais
nº

1022884-94.2023.811.0041
,
ajuizada por
G.H.F.L., representado por sua genitora BIANCA FIUZA DOS SANTOS
.

O

agravo
de instrumento foi
parcialmente provido
,
por maioria, nos termos do voto desta 2ª Vogal
,
para

reafirmar
a legalidade da
cobrança de
coparticipação,
contudo, limitá-la a duas vezes o valor da mensalidade do autor.

Nas razões dos
aclaratórios
, sustenta a
operadora

que o acórdão padece de contradição, omissão e obscuridade
, pois deixou de esclarecer se a decisão se aplica apenas à fatura discutida nos autos ou
se
a todas as faturas vincendas
;
bem como incorreu em decisão
ultra petita
sobre assunto que não figura no processo principal ou no recurso, também
citra petita
,
visto que
deixou de enfrentar expressamente os fundamentos do recurso, além de ter violado matéria já decidida em coisa julgada.

Especificamente quanto
à coisa julgada,
insiste que
não há pedido para
a redução/limitação da coparticipação sobre as terapias intensivas, tampouco discussão nestes autos, até porque já existe decisão judicial transitada
em julgado nos autos
da
ação nº 1024684-94.2022
, onde interpôs
o recurso de
agravo de instrumento
nº 1014281-92.2022
,
que foi provido
pela Câmara
, concluindo-se pela
legalidade da cláusula de coparticipação,

bem como a cobrança dos valores correspondentes ao percentual contratado a esse título.

Assim, em seu entender, transitada em julgado a decisão que autorizou a cobrança da coparticipação, sem qualquer limitação, operou-se a coisa julgada, o que torna impossível a discussão sobre a matéria n
este
agravo de instrumento, assim como torna nula de pleno direito qualquer decisão posterior que tenha decidido em sentido contrário, como é o caso do acórdão ora embargado.

Alega obscuridade no acórdão que decidiu pela limitação da cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade, sem, entretanto, informar se esta limitação se aplica apenas à fatura objeto da demanda com vencimento em março/2023, ou se
se
aplica a todas as cobranças do plano de saúde da parte
a
gravada
, devendo ser sanado o vício apontado.

Assim, caso a decisão embargada tenha determinado a limitação da coparticipação em todo o plano de saúde do embargado, expandiu a limitação da decisão de primeiro grau para além da única fatura que se discute nos autos, e, consequentemente
,
ao pedido recursal, caracterizando
-se em

verdadeiro
refo
rmatio in pejus
,
além de constituir-se em decisão
extra petita
,
o que não pode prevalecer.

Por fim, assegura que o acórdão
incorreu
em decisão
citra petita
,
na medida que deixou de analisar a controvérsia recursal,
porquanto
a decisão d
o magistrado
determinou apenas a reativação do plano

de saúde do
e
mbargado e a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 10
/
03
/
2023,

e nada discorreu sobre coparticipação.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso
para
sanar
os vícios
apontad
os
.

C
ontraminuta pelo desprovimento do re
curso
–
ID

nº 1
9
47
22685
.

Conclusos
ao relator originário, e. Des. Sebastião de Moraes Filho
, o
s presentes embargos de declaração foram a mim encaminhados

em razão d
e
o
meu
voto
ter sido
vencedor/condutor do
presente
agravo de instrumento (ID nº 199134188).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

É cediço
que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(
g.n
.)
.

Desse modo
, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
de declaração
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive,
dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, de igual modo, t
ambém
não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras,
o caso dos autos não se amolda a
qualquer dos
vício
s
constantes do art. 1.022 do CPC/15
.

Na verdade, a irresignação
da embargante
se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via
aclaratórios
, o que não
pode prevalecer
.

Desse modo, a
penas para rechaçar a
s

alegações
da embargante
,
ouso tecer algumas considerações
,
inicia
ndo com a
transcr
ição d
a parte dispositiva
da decisão agravada:

[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, este Juízo CONCEDE a tutela de urgência vindicada para determinar à parte requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, autorize o procedimento médico indicado ao requerente [troca da sonda de gastrostomia
Bottom
de gastrostomia] e se abstenha de suspender o plano ou negar tratamentos, consultas e procedimentos ao autor até o julgamento definitivo do processo
[...].

Do que se apresenta, não obstante as
argumentações
da
embargante
que insiste que a parte autora propôs a demanda
apenas
para questionar
a
cobrança d
e uma única
fatura no valor de R$
5.233,50
vencida em
10
/03/23
,
e, portanto, o acórdão
deste agravo de instrumento
teria decidido a mais do que fora pedido,
certo é que, embora tenha sido o mote
inicial para
a proposição da demanda,
os pedidos da parte autora vão muito mais além.

Assim, pa
ra
além
do
pedido de cancelamento da fatura
do m
ês de março/2023, pois, a seu ver, estava em duplicidade,
o menor
ajuizou a demanda
sobretudo em razão
d
a
negativa
pel
a embargante
,
em 13/06/2023
,

d
o
custeio da troca
de sonda
de gastrostomia
Bottom
,
procedimento
que
a requerida
vinha autorizando há quase 01 ano
;
e ainda, em razão
da negativa de

consulta
ao requerente
supostamente em
decorrência
do inadimplemento
e
da abusividade da cobrança da coparticipação.

Deveras,
para não
causar entraves a
o tratamento do menor que necessita de terapias
de forma continuada
, para não resultar em fator de restrição severa ao
seu
tratamento e
, por fim,
permitir a cobrança de
coparticipação
viabilizando a continuidade do plano de saúde,
concluiu-se
pela adoção
,
à hipótese
,
do mesmo entendimento
que a Corte vem
se valendo
para os casos de portadores de autismo, com limitação
da coparticipação de
até duas ve
zes o valor da mensalidade
.

Logo, não há qualquer sentido
nas alegações da embargante para que tal entendimento se aplique apenas à fatura do mês de março/2023.

E nem se diga
que ao d
ispor
n
o
agravo
ora embargado
sobre a
cobrança de
coparticipação houve
ofensa à coisa julgada, porquanto
, em que pese

a matéria já te
nha
sido
enfrentada
no agravo de instrumento nº
1014281-92.2022
,
nos autos da ação nº 1024684-94.2022,
onde se concluiu pela legalidade de sua cobrança,
não é menos certo que foi decidida em
sede de
tutela provisória
e
a ação principal ainda
está
pendente de sentença, momento em que
,
aí sim, na ausência de recurso das partes operar
á
o fenômeno d
a coisa julgada.

A
demais,
a tese de coisa julgada foi enfrentada no acórdão recorrido
e afastada pela corrente majoritária
da Câmara
diante d
o reconhecimento d
a
superveniência de fatos novos,
assim,
salvo melhor juízo, plenamente possível a revisão da matéria
, como ocorre no agravo de
instrumento
ora embargado.

Logo
,
não obstante as considerações
em linhas anteriores
,
inexiste
qualquer vício a ser sanado.

Ademais, o
lvidou-se
a
recorrente

que os embargos de declaração

constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/
15 e a embargante não logrou demonstrar
a efetiva ocorrência de nenhum dos
defeitos lá previstos
.

Nesse passo
, conforme decisão d
o STF
por ocasião do julgamento do AI 791292
/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito,
o v. acórdão não
apresenta quaisquer vícios
,
tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório
apresentado
,
ainda que precário,
porquanto
a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Assim, se o aresto
embargado foi bem fundamentado
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
com estas considerações,
rejeito o
s
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024